Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730402-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDIO RIOS PALHARES, MARIA DE FATIMA RIOS PALHARES DA SILVA, ANTONIO RIOS PALHARES, ANTONIA RIOS PALHARES, JOSE RIOS PALHARES, MARIA DA ENCARNACAO RIOS PALHARES, ROSA RIOS PALHARES, BENILDE RIOS PALHARES EMBARGADO: SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL LIMITADA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH